Tribunal: TJMT
Processo: 1007319-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007319-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anônima, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAOLO VINYCIUS VICENTE FLORENCIO DA SILVA - CPF: 023.799.571-93 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO DIAS SOARES - CPF: 033.244.621-26 (APELANTE), Joyce Francisca de Andrade Silva (APELADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), José Ubiratan Júnior "Bira" (APELADO), JOYCE FRANCISCA ANDRADE SILVA - ME - CNPJ: 21.771.070/0001-13 (APELADO), JOYCE FRANCISCA ANDRADE SILVA - CPF: 984.394.721-53 (APELADO), JOSE UBIRATAN SILVA JUNIOR - CPF: 009.063.121-83 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PERDA DA
AFFECTIO SOCIETATIS
– MERO DISSABOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Há reconhecimento expresso por parte dos requeridos acerca da sociedade de fato, que corroboram com o depoimento das testemunhas, razão pela qual é de ser reconhecida a sociedade de fato até a exclusão dos sócios/autores.

Não é possível o reconhecimento do pedido de reparação de danos morais, pois os supostos fatos lesivos foram perpetrados em decorrência da implementação e do esvaziamento da
affectio societatis
, sendo que os dissabores experimentados pelos autores não ultrapassam um mero aborrecimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007319-03.2017.8.11.0041

APELANTES:

PAOLO VINYCIUS VICENTE FLORÊNCIO DA SILVA e OUTRO

APELADOS:

JOYCE FRANCISCA ANDRADE SILVA – ME E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAOLO VINYCIUS VICENTE FLORÊNCIO DA SILVA
e por
BRUNO DIAS SOARES (requerentes)
, contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Ordinária no. 1007319-03.2017.8.11.0041
,
ajuizada em face de
JOYCE FRANCISCA ANDRADE SILVA – ME, JOYCE FRANCISCA ANDRADE SILVA
e
JOSE UBIRATAN SILVA JUNIOR
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$4.000,00 (quatro mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
ajuizaram a demanda em tela, pleiteando, em suma, a declaração da condição de sócios de fato da empresa Republica Bar, e o pagamento de indenização por danos morais em valor a ser fixado pelo juízo “a quo”, em virtude do constrangimento de serem “expulsos” injustamente de seu próprio negócio
” (sic).

Argumentam que os demandados “
não negaram a condição de sócios dos mesmos, confessando inclusive que os apelantes foram os idealizadores do bar, contudo, supostamente não fizeram qualquer esforço para colocá-lo em funcionamento, não ajudando com qualquer valor relevante, bem como que os apelantes causaram diversos transtornos como furos de caixa, vendas particulares, entre outros, pelo que decidiram retira-los da sociedade, prevenindo-se de maiores prejuízos
” (sic).

Elucidam que o fato dos recorrentes não agirem em conformidade com os princípios que regem uma sociedade é matéria para ser discutida em outro procedimento judicial em ocasião oportuna, razão pela qual pugnam pelo reconhecimento da sociedade de fato.

Consequentemente, requerem o pagamento de indenização por danos morais, por terem sido excluídos da sociedade de forma arbitrária, uma vez que “
para a dissolução de uma sociedade empresarial por retirada de sócio, nosso ordenamento jurídico prevê a existência de alguns procedimentos prévios que devem ser obedecidos
” (sic), no entanto, os apelados não seguiram as normas legais para se retirar os recorrentes, causando o constrangimento propalado.

A par desses argumentos, pugnam para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, na forma da fundamentação supra (Id. 102359540).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento do preparo recursal.

Informam que a justiça gratuita foi indeferida pela magistrada de primeiro grau, conquanto conste no dispositivo da sentença que os autores são beneficiários da assistência judiciária, e neste recurso não juntaram qualquer prova de sua hipossuficiência financeira.

Ainda, sustentam ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, pois impugnaram de forma muito simples o não reconhecimento da sociedade de fato e o pedido de indenização por danos morais.

No mérito, argumentam que os requerentes almejam seja “
declarado judicialmente que os mesmos eram sócios, eis que a sentença assim não contemplou o pedido da inicial, e via de consequência, em razão de injustamente serem expulsos da sociedade, que lhe sejam pago DANOS MORAIS
” (sic).

Sustentam que “
restou combatida e comprovada com o depoimento das Testemunhas, que a sociedade de fato não se concretizou ante a não entrada de capital pelos Autores/Apelantes
” (sic).

Explicam que “
o terreno dado em parte de entrada de pagamento pelos autores, foram rechaçadas pelo então locador do imóvel onde se instalou a sociedade
”, e que “
restou comprovado que os autores deram prejuízos de grande monta que até a presente data ainda estão sendo pagas pelo requerida Joyce, eis que o nome da sociedade e as despesas estavam sendo bancadas por estas
” (sic).

Assim, defendem que “
não há qualquer fato ou delito comprovado pelos autores provocados pelos requeridos os quais ensejam danos morais
” (sic), razão pela qual rogam pela manutenção da sentença de improcedência (Id. 102359545).

Regularmente intimados para comprovarem o estado de miserabilidade, os recorrentes providenciaram com o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante acosto no Id 116769492.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, nota-se que restou superada a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, pois os recorrentes foram intimados para o pagamento do preparo, que restou devidamente atendido (Id. 116769492).

Ainda, preliminarmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, pelo que
rejeito
a prejudicial.

Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que a questão sob apreciação deste Colegiado reside no acerto ou não da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, em que a Magistrada singular entendeu que no caso concreto os autores/recorrentes não comprovaram o ônus probatório capaz de lhe garantirem o reconhecimento de sociedade de fato, e, consequentemente, a condenação dos requeridos/apelados ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da exclusão dos mesmos de forma arbitrária dos quadros societários.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Pois bem. Na inicial, os autores relataram que a sociedade de quais as partes pretende o reconhecimento é um bar denominado ‘República’, onde antigamente funcionava uma pizzaria.

Consta da exordial que o ponto foi vendido por R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e ainda teriam que reformar o local e pagar aluguel.

Para o pagamento do ponto, ficou acordado que Bruno entraria com um terreno cedido pela sua mãe, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) e a sócia Joyce cederia 05 (cinco) cheques de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada, para completar o valor.

Consta que as obras de reforma foram objeto de esforços de todos os sócios e a abertura da empresa em nome da sócia Joyce se deu por conta de restrições em nome dos demais sócios.

Informam também que foram assíduos na fiscalização da reforma do empreendimento.

No entanto, em 21/10/2016, foram expulsos da sociedade pela Sra. Joyce, já que a empresa estava em seu nome.

Infere-se que a tutela de urgência vindicada – retorno dos autores às atividades da empresa citada na exordial, bem como para impedir que os réus coloquem a venda a empresa e suas instalações e ponto comercial – foi postergada para após a manifestação da parte contrária (Id 102359453).

A contestação foi ofertada dentro do prazo legal, em que os requeridos refutaram as teses levantadas na exordial, e postularam, de início, pelo indeferimento da tutela antecipada e, no mérito, pela improcedência dos pedidos (Id 102359472). Juntaram, no mesmo ano, vários documentos.

A réplica foi apresentada no Id 102359491, seguindo-se de despacho do MM. Juízo
a quo
acerca da especificação de provas que as partes pretendiam produzir.

Ato contínuo, foi designada audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas testemunhas arroladas por ambas as partes litigantes, seguindo-se da apresentação de memoriais finais, sobrevindo a sentença de improcedência, cujo teor é agora questionado por meio do presente apelo.

Pois bem. Inicialmente, cumpre dizer que a ausência de instrumento de contrato social registrado não é óbice ao reconhecimento da sociedade em comum, podendo a existência do negócio jurídico ser atestada por outros meios de prova, em consonância com os princípios gerais do direito, a boa-fé objetiva e a proibição de enriquecimento ilícito.

No presente caso, ao contrário do entendimento firmado pela i. Magistrada
a quo
, tenho que o conjunto probatório evidencia a existência da sociedade de fato da qual postula-se o reconhecimento.

E digo isso porque sua existência – sociedade de fato – é reconhecida pelos próprios apelados na defesa escrita ofertada tempestivamente durante a tramitação da ação, ao discorrerem que:

“(...) Os autores em conjunto com os requeridos
realmente formularam a ideia de iniciar um negócio
, montando um Bar, o qual veio a se chamar Republica Sertaneja.

No início, seria Bira, Paolo e Handrey.

Este último foi ‘’excluído’’ por vontade do Paolo e
incluindo
o Bruno
(não se tinha começado nem a procurar um lugar nem conversado sobre capital de investimento). Tinha-se apenas a ideia.

Bira assumiu toda frente de tratativas com várias conversas em dias diferentes apostando no sucesso do empreendimento, com o antigo dono do ponto comercial.

Chegando a um valor para o senhor Wanderlan que seria o pedido (65 mil reais).

Saíram da antiga pizzaria e foram até a casa do Bira, do qual
Paolo e Bruno disseram que não teriam dinheiro para dividir a quantia pedido do senhor Wanderlan
, para pagar o ponto.

Foi então que tiveram a idéia de colocar um quarto sócio, a Senhora Joyce Francisca Andrade silva que estava no momento da reunião e recebeu o convite para entrar na sociedade, aceitando-a, pois, sendo que nenhum dos sócios tinham sequer o valor para pagar o ponto comercial, muito menos as obras e materiais necessários ao funcionamento.

Foi então que teve outra reunião que, o Bruno propôs como forma de entrar na sociedade colocar um terreno avaliado em 40 mil reais como parte do pagamento para o Wanderlan. E os outros 25 mil reais, entre os outros 3 sócios. (...)”
(grifos nossos)

Ademais, em que pese o contrato de locação do imóvel onde estabelecido o bar não tenha sido acostado aos autos, os demandados/recorridos, também em sede de defesa, afirmam que o “
contrato foi colocado em nome de 3 sócios (Bira, Joyce e Bruno), pois
ficaram receosos de incluir o senhor Paolo, por que ele já teria alugado uma propriedade anteriormente do Senhor Alexandre (proprietário do terreno) e deixado com problemas
” (sic) – Id. 102359472 - Pág. 3.

Aliado a isso, tem-se ainda que no curso da instrução processual, mormente a oitiva de testemunhas, especialmente a da cantora
Waleska Maria dos Santos
, que oferecia serviços no bar, a exemplo do Sr.
Handrey Rocatto Boszczowski
, que também foi cogitado a ser sócio, na época, foram categóricos em confirmarem a existência da sociedade entres os litigantes.

Ainda em relação à demonstração da sociedade de fato, percebe-se que ficou comprovado no curso da demanda que a participação financeira do autor
Bruno Dias Soares
no negócio foi a de entregar um terreno de sua genitora avaliado em R$40.000,00 (quarenta mil reais) ao Sr. Wanderlan, pelo ponto comercial objeto do litígio, no entanto, diante da irregularidade na documentação do terreno não foi possível concretizar o negócio, razão pela qual o Sr. Wanderlan ajuizou uma ação (Código 1045209, em tramite na 8a Vara da Comarca da Capital – Id 102355496), onde as partes renegociaram o valor de forma parcelada com a renda auferida no estabelecimento comercial.

Já a participação financeira do Sr. Paolo Vinycius Vicente Florêncio da Silva foi a de um suposto empréstimo de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), que, inclusive, é confirmado pelos demandados na contestação ofertada no bojo desses autos (Id 102359472 - Pág. 4).

Dessa forma, pelo conjunto probatório, resta incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, que foi convencionada de forma verbal, onde é possível atestar que as partes mantinham uma relação de
afectio societatis
, ou seja, um ânimo de reunir esforços numa sociedade para atingirem fins comuns com direitos recíprocos, embora tenham ocorrido certos desencontros quanto ao pagamento do ponto, distribuição das despesas quanto à reforma e a forma de administrar o consumo de bebidas no bar, pelo que a sentença hostilizada, no ponto em análise, merece ser reformada.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça em caso absolutamente análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
SOCIEDADE DE FATO
– FRETE –
PROVA DOCUMENTAL E ORAL QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA – POSSIBILIDADE – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO
– PEDIDO ALTERNATIVO DECLARADO NA PETIÇÃO INICIAL – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se a prova produzida nos autos demonstrar que as partes constituíram uma sociedade comercial de fato, sem que tenha ocorrido a formalização de instrumento contratual, a procedência da ação da existência da relação jurídica é medida que se impõe
. Cada parte deve arcar com o ônus de provar suas alegações, cabendo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito por ele pleiteado e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Merece acolhimento o pedido alternativo se demonstrado nos autos e declarado na inicial o real valor pago pelo requerido ao outro sócio, o qual deve ser.”
(TJ-MT – RAC: 00009280920128110014 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/09/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019)

No mais, colaciono precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL CUMULADA COM APURAÇÃO E PARTILHA DOS HAVERES – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA –
SOCIEDADE DE FATO – RECONHECIMENTO

– EXISTÊNCIA DE AFFECTIO SOCIETATIS
– DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PERDÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E ISENÇÃO DAS VINCENDAS – COMPROVAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA. 01. Não há violação à dialeticidade recursal quando a parte impugna devidamente a sentença e demonstra o interesse na reforma da decisão. 02. Inexiste interesse recursal quando o provimento do recurso não puder modificar para melhor a situação daquele que o interpôs. 03. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 04.
Comprovada a existência de affectio societatis, é imperioso o reconhecimento da sociedade de fato
. 05. Incabível a cobrança de aluguéis e encargos locatícios quando o locador realiza acordo com o locatário, cujo teor, em parte, envolve o perdão dos aluguéis vencidos e a isenção dos aluguéis vincendos. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.”
(TJ-MS – AC: 08401797120168120001 MS 0840179-71.2016.8.12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/07/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2021)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO
E DISSOLUÇÃO
DE SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO
E APURAÇÃO DE HAVERES. Ausência de causa de pedir. Questão já resolvida quando do saneamento do processo. Ausência de recurso contra a decisão. Nulidade da sentença. Julgamento extra petita. Inocorrência. Para análise da existência de direito a haveres, a verificação da participação do autor na empresa é pressuposto lógico antecedente. Existência ou não de valores referentes a fundo de comércio é questão que será analisada quando da realização da liquidação de sentença.
Questão posta nos autos indica a efetiva existência de sociedade comercial irregularmente constituída entre as partes
. Verificação da existência de saldos credor ou devedor, em favor dos sócios se fará em fase de liquidação de sentença, da forma como explicitada em primeiro grau. Incidência de atualização monetária e juros de mora, bem como da data do início de sua contagem. Questões que devem ser resolvidas em liquidação de sentença, dadas as características específicas da apuração de haveres. Honorários advocatícios fixados de acordo com o artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC. Sentença ilíquida, não há que se falar em fixação da verba honoraria sobre o valor da condenação. Má fé processual descaracterizada. Legítimo exercício do direito de defesa, sem constatação de excessos. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos.”
(TJ-SP – APL: 91090543020098260000 SP 9109054-30.2009.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiroz, Data de Julgamento: 02/04/2014, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2014)

Assim, é possível atestar que essa sociedade de fato perdurou até 21/10/2016, no entanto, como não há pedido quanto a sua dissolução, mas apenas e tão somente pagamento de indenização por dano morais em razão da exclusão dos sócios-autores, tem-se que a referida questão (dissolução) deve ser submetida por meio de ação própria.

No tocante ao pagamento da indenização por danos morais, vislumbra-se que com o reconhecimento da sociedade de fato é impossível o reconhecimento do pedido de reparação de danos, porquanto os supostos fatos lesivos foram perpetrados em decorrência da implementação e do esvaziamento da
affectio societatis
.

Ademais, segundo a testemunha Alisson Henrique de Souza, que trabalhou como garçom no estabelecimento, resta demonstrado que o Sr. Bruno vinha exercendo conduta em desacordo com as regras do bar ao solicitar a venda de fichas de bebidas “por fora”, sem constar na ficha de consumação, prejudicando os garçons que recebiam comissão pelas vendas.

E não há falar em dever de reparação parcial ao outro autor, pois o dano moral se constitui pela dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, situações não verificadas no caso dos autos, posto que o dissabor experimentado pelos apelantes se caracterizam como mero aborrecimento.

Guardadas as particularidades dos casos, vejam-se os precedentes:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO COM PEDIDO DE DISSOLUÇÃO – 1.
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – Perda da affectio societatis
–
Inexistência de danos morais em virtude do suposto alijamento das atividades sociais – Hipótese de mero dissabor – Ausência de lesão a interesses objetivos, com ofensa a direitos da personalidade – Meros dissabores – Precedentes do TJSP
– 2. MULTA – Imposição por descumprimento de ordem judicial – Ausência de comprovação mínima dos fatos alegados – 3. MÁ-FÉ – Ausência de violação dos artigos do Diploma Processual (CPC, arts. 79, 80 e 81) – Inocorrência – Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.”
(TJ-SP – AC: 10026509020208260005 SP 1002650-90.2020.8.26.0005, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 10/06/2021, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/06/2021)

“AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – ROMPIMENTO DA AFFECTIO SOCIETATIS – APURAÇÃO DE HAVERES – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA – NATUREZA JURÍDICA – CONSTITUTIVA NEGATIVA – ART. 20, § 4o DO CPC. – Na ação de dissolução parcial da sociedade, os juros de mora incidentes sobre o montante da condenação referente à apuração de haveres fluem a partir da citação. Por seu turno, in casu, a correção monetária deve incidir a partir da data de elaboração do laudo pericial, porquanto a atualização tem a finalidade de recompor, no tempo, a perda do valor aquisitivo da moeda nacional, evitando sua corrosão pela inflação
– A atividade empresarial constitui negócio de risco e as desavenças entre os sócios que resultem na dissolução parcial da sociedade, por si só, não ensejam o dano moral
– Os ônus de sucumbência da reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal – A sentença proferida em ação de dissolução parcial de sociedade empresarial com pedido de apuração de haveres tem natureza jurídica eminentemente constitutiva negativa, devendo, portanto, aplicar-se a regra do art. 20, § 4o do CPC, no tocante à fixação da verba honorária.”
(TJ-MG – AC: 10024970182374001 Belo Horizonte, Relator: Osmando Almeida, Data de Julgamento: 13/04/2010, Câmaras Cíveis Isoladas/9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2010)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para reconhecer a sociedade de fato até 21/10/2016.

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na quantia fixada pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022